Tribunal: STF
Processo: HC 223743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 783.258/RN. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Narra a denúncia que o paciente, em 05 de março de 2021, e mais dois indivíduos, não identificados, em comunhão de desígnios e mediante o uso de duas armas de fogo, abordaram as vítimas em frente à Igreja Santa Clara, exigindo que elas deitassem no chão e lhes entregassem os bens, ocasião em que atiraram para cima para intimidá-las, tendo subtraído “o veículo GM/Cruze, cor prata, placa NOG5F30, um aparelho celular Samsung J8, uma bomba de piscina, uma caixa de som JBL, uma mochila, cartões e documentos pertencentes a Paulo Roberto Silva dos Anjos Júnior e um celular e uma carteira da vítima Alexsandro Alves de Andrade” (sic). 



    Da leitura da exordial acusatória, é possível identificar os requisitos previstos no art. 41 do CPP, precisamente quanto à narrativa do fato delituoso, os indícios de autoria e prova da materialidade relativa à suposta prática dos roubos majorados, mediante a descrição pormenorizada dos fatos, com datas, horários e circunstâncias do evento delitivo. 



    [...]



    Também sem razão aos impetrantes em relação ao argumento de que inexistem indícios de prova da autoria, sendo a denúncia fundada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Verifica-se, em verdade, que, a despeito de existirem precedentes jurisprudenciais do STJ no sentido de determinar o trancamento da ação penal quando fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico tido por irregular, verifica-se dos autos que existem outros elementos indiciários de prova da autoria, conforme consta da denúncia ao se referir à extração de dados do aparelho celular do paciente, o qual fora apreendido. 



    [...]



    Desse modo, considerando a existência de justa causa para a persecução penal, diante da presença dos indícios da autoria e da materialidade, não há de ser trancada a ação penal em desfavor do paciente em relação à prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, duas vezes, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo), na forma do art. 70, todos do Código Penal. 



    Por fim, quanto ao afirmado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão, verifica-se não restar caracterizado. In casu, a fundamentação trazida no decisum que decretou a preventiva apresenta-se verossímil, evidenciando que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública, ID 15612818. Veja-se: 



    [...]



    Ademais, da decisão que reanalisou o pedido de revogação da prisão preventiva, ID 15612815, extrai-se que a autoridade impetrada ressaltou a gravidade concreta do delito, consubstanciada no concurso de pessoas e no uso de armas de fogo, e a habitualidade delitiva evidenciada pelas conversas extraídas do celular, em que foram constatadas inúmeras tratativas do mundo do crime e ativa participação em organização criminosa (Sindicato do RN): 



    [...]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) O honrado Julgador singular ao apreciar o pedido de Revogação da Prisão Preventiva não leu o pedido e apenas indeferiu com um ‘carimbo para qualquer pedido da mesma natureza’; e (b) a decisão do TJRN é desprovida de qualquer fundamentação sólida, pois o reconhecimento fotográfico foi feito de forma ilegal, o Tribunal fala de outros meios que são os dados de extração de conversas do WhatsApp, prova esta que não foi disponibilizado na íntegra para a defesa contrapor a prova. Situação atual do processo, foi finalizada a audiência de instrução e julgamento, em audiência foi apresentada as alegações orais do Promotor, alegações finais orais da defesa e o Juiz até o momento não proferiu sentença. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar as nulidades absolutas e a substituição da medida extrema por outra diversa da prisão, proporcional ao crime em tela, pois foi decretada mais de ano depois do fato. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente